Tribunal: TCU
Processo: 020.767/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7573/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.767/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Artemizia de Andrade dos Santos (XXX.613.034-XX); Edjane Cristina da Silva (XXX.135.874-XX); Etiany Maria de Andrade Silva (XXX.612.494-XX); Rosana de Fatima Cavalcante da Cunha (XXX.752.307-XX); Ruth Palandi de Oliveira (XXX.286.998-XX); Sonize de Albuquerque Gimenez (XXX.391.238-XX); Thereza Alessandra Alves (XXX.294.229-XX); Veronica Leopoldina de Andrade Silva (XXX.137.404-XX); Vitoria Luiza Alves (XXX.860.039-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.